Tribunal: STF
Processo: RE 1310570
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. RE 636.331. TEMA N. 210/RG. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Em demandas nas quais se pleiteie o pagamento de indenização por danos morais, permanecem aplicáveis todas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive aquelas concernentes ao prazo prescricional para o ajuizamento da correspondente ação. 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.